Tribunal: STF
Processo: RE 209381
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-22
Data de publicação: 1997-04-22

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL.
APOSENTADORIA. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. ART. 202, "CAPUT",
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA: HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS.
  1.      Conforme precedentes do S.T.F., o disposto no art. 202,
"caput", da Constituição Federal, sobre o cálculo do benefício da
aposentadoria, não é auto-aplicável, pois dependente de legislação,
que posteriormente entrou em vigor (Leis nºs. 8.212 e 8.213, ambas
de 24.07.1991).
  2.      Precedentes: Mandado de Injunção nº 306; RE 163.478; RE
164.931; RE 198.983; RE 157.042; 198.314; RE 193.456.
  3.      Quanto ao benefício decorrente da auto-aplicabilidade do
§ 6º do art. 201 da C.F. (gratificação natalina), obtido na
instância de origem, e em consonância com a jurisprudência desta
Corte, não impugnado, nesse ponto, pelo INSS, é de se lhe
reconhecer a sucumbência.
  4.      Havendo a autora sucumbido em parte consideravelmente
maior, pagará ao réu honorários advocatícios.
  5.      Custas em proporção.